Tribunal: STF
Processo: Rcl 57590
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Mauro Moreira, contra decisão proferida pela 15ª Vara da Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0045071-51.2022.8.19.0001), que declinou a competência para a Justiça Federal em mandado de segurança impetrado pelo reclamante contra ato da OAB/RJ, que o excluiu do processo de candidatura para composição de lista sêxtupla para vaga do quinto constitucional no TJRJ (eDoc. 12, fl. 33). O aludido ato indeferiu a candidatura por falta de comprovação da experiência profissional exigida no Provimento 102/2004 do Conselho Federal da OAB (eDoc. 11, fl. 116).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. O requerente se candidatou em 3 (três) processos seletivos diferentes promovidos simultaneamente pela OAB-RJ para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) pelo 5º constitucional.



    2. Ocorre que o foi excluído do processo sob a alegação de não haver comprovado experiência profissional.



    3. Insatisfeito, impetrou Mandado de Segurança no TJRJ. Cujo competência foi rejeitada. Sendo os autos encaminhados à Justiça Federal do Rio de Janeiro (JFRJ).



    4. Ocorre que, devido a decisão equivocada, o processo está parado em fase de apelação no TRF2. Frustrando a expectativa de direito.



    Do Direito



    4. A argumentação de que a OAB é entidade sui generis pode ser encontrada na fundamentação de várias decisões proferidas pelo STF. Mormente na ADI 3026/DF.



    5. Esse caráter de atipicidade associado ao latente interesse do Estado do Rio de Janeiro na gestão de seus funcionários justifica e fundamenta o peticionamento inicialmente dirigido ao TJRJ.



    6. Nesse peticionamento, o requerente sustenta que a OAB RJ não possui lastro legal para exigir experiência profissional na referida seleção. E, de forma a respeitar os colegas de militância, não pleiteia a nulidade de todo o processo de escolha de candidatos.



    7. Porém, requer sua inclusão na lista final. Em igualdade de condições com os demais. De forma que, também o requerente, possa figurar como um dos candidatos que poderão ser escolhidos pelo governador. Já que não há ordem de preferência ou hierarquia entre os candidatos que figuram nas listas.”.



    Ao final, pede “provimento para que o nome do requerente passe a figurar nas listas de candidatos que poderão ser escolhidos pelo governador do estado para o preenchimento de qualquer uma das vagas.” (eDoc. 1, fl. 8).



    Determinei a emenda à inicial a fim de que se instruísse com o inteiro teor do ato reclamado e a comprovação de regularidade da habilitação legal para atuação em causa própria (eDoc. 4). O reclamante juntou documentos e apresentou as seguintes alegações (eDoc. 5):



    “Mauro Moreira, advogado inscrito na OAB-RJ sob o número 75032, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem apresentar



    1. DESISTÊNCIA em face da 15ª vara de Fazenda Pública do RJ em relação à pretensão inicialmente apresentada. Tendo por base a informação de que todas as vagas já foram preenchidas, como informa o documento jornalístico anexo.



    2. Outrossim, ainda imbuído do entendimento de que a OAB-RJ não pode exigir experiência profissional como pré-requisito para a formação de listas ao quinto constitucional, o requerente pretende obter decisão judicial impeditiva de que essa exigência lhe seja novamente feita por ocasião do eventual surgimento de novas vagas - qualquer que seja o tribunal. Para tanto, pede a substituição da pessoa indicada no polo passivo para OAB-RJ.



    3. Note-se que a OAB-RJ foi citada no Mandado de segurança com trâmite no TRF-2 - autos em documento anexo.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…).



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…).



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 11/1/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o processo 5053486-68.2022.4.02.5101 encontra-se em tramitação, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Contudo, a presente reclamação é manifestamente incabível.



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões.



    Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisito essencial para a admissibilidade deste instrumento, aduzindo basicamente que “o requerente sustenta que a OAB RJ não possui lastro legal para exigir experiência profissional na referida seleção”. Assim, embora tenha usado de pretexto a discussão sobre a competência jurisdicional, verifica-se que a irresignação efetivamente se dirige à aplicação do Provimento 102/2004 do Conselho Federal da OAB. Esse dado é evidenciado na emenda à inicial desta Reclamação, ao pedir a desistência em relação à 15ª Vara da Fazenda Pública e a inclusão da OAB/RJ no polo passivo.



    Impende assinalar que o Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro extinguiu o processo da ação mandamental sem resolução do mérito, dada a ausência de prova pré-constituída (eDoc. 12, fl. 110).



    Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente